Tribunal: STF
Processo: AI 695884
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peça obrigatória à formação do instrumento (art. 544, § 1o, CPC).
   Cópia do acórdão dos embargos de declaração e a respectiva
   certidão de publicação. Peça essencial para a verificação da
   tempestividade do recurso extraordinário. 3. Ônus de fiscalização
   do agravante. Precedentes. 4. Agravo regimental que se nega
   provimento.